Tribunal: STF
Processo: ARE 1310214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Paracatu/MG, assim ementado (Vol. 14, fl. 2):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS DO EDITAL —CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL — DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO — DANOS MORAIS INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    O edital objeto da celeuma inaugurada foi redigido de forma confusa, mas em seu preâmbulo consta expresso que o provimento é para o quadro permanente, com a citação de leis relativas ao quadro de pessoal. Desta forma, tendo a candidata sido aprovada dentro do número de vagas, imperiosa sua nomeação em caráter efetivo.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 16 e Vol. 18), foram rejeitados (Vol. 20).
    No RE (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Vazante sustenta que o acórdão recorrido, ao determinar a nomeação e posse, em caráter efetivo, de candidata aprovada em processo seletivo simplificado, violou os artigos 2º; 18; e 37, II e IX, e § 2º, da CF/1988. 
    Alega que houve violação à autonomia municipal em escolher o regime jurídico pelo qual irá contratar seus servidores. Sustenta, ainda, que esta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que não gera efeitos jurídicos válidos a contratação por tempo determinado em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/1988.
    Aduz que “havendo redação ambígua no processo seletivo, haveria de ser interpretado o edital levando-se em cona a Supremacia do Interesse Público, que no caso dos autos, leva a conclusão de que era processo seletivo e não concurso público” (Vol. 24, fl. 16).
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante a ausência de repercussão geral da matéria, bem como por ausência de violação direta à Constituição (Vol. 31).
    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada, aduzindo que demonstrou a repercussão geral da matéria, bem como que houve violação ao texto constitucional (Vol. 34).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 14, fl. 3):
    “Quanto aos fatos, verifica-se que a parte recorrente foi aprovado dentro das vagas lançadas para o cargo de EDUCADOR INFANTIL, conforme documento de f. 27, havendo quarenta vagas (€62). 
    O edital n° 01/2013, da Prefeitura Municipal de Vazante, tornou pública a abertura de inscrições para o "Processo Seletivo de Provas para provimento das vagas dos cargos do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Vazante, de acordo com a seguinte legislação: Lei Municipal n°. 1286/2005; Lei Municipal n°. 1370/2007; Lei Municipal n°. 1424/2009; Lei Municipal n°. 1479/2010; Lei Municipal 1486/2010 e alterações".
    Assevero que as leis que regem o edital e constam expressas de seu preâmbulo não dizem respeito a contratação temporária, conforme consulta no site da Câmara Municipal de Vazante: 
    a) a Lei Municipal n°. 1286/2005 "Dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira da Prefeitura Municipal de Vazante-MG e dá outras providências"; 
    b) a Lei Municipal n°. 1370/2007 "Altera os Anexos III e I V da Lei n°. 1.287, de 12 de setembro de 2005, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira da Fundação Municipal de Saúde de Vazante e dá outras providências"; 
    c) a Lei Municipal n°. 1479/2010 "Dispõe sobre a criação, no âmbito do Município de vazante MG, do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social e dá outras providências"; 
    d) a Lei Municipal n°. 1486/2010 "Dispõe sobre a criação, no âmbito do Poder Executivo Municipal, do cargo TNM EDUCADOR INFANTIL e dá outras providências;
     e) a Lei Municipal n° 1424/09 "Altera a Lei n° 1.286, de 12 de setembro de 2005, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira da Prefeitura Municipal de Vazante-MG e dá outras providências". 
    Assim, verifica-se evidente contradição entre a nomenclatura "Processo Seletivo" e a abertura de vagas para provimento do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, constando, inclusive, a Lei Municipal que rege o quadro de pessoal. 
    Não há no edital indicação da Lei Municipal n° 1146/2001, que "Autoriza a Contratação Temporária para atender excepcional interesse público, e dá outras providências". 
    Não bastasse, o item 1.6 do edital estabelece que o regime empregatício adotado será a contratação por prazo determinado e em diversas cláusulas há indicação expressa do termo "concurso". 
    Portanto, verifica-se que o edital objeto da celeuma inaugurada foi redigido de forma confusa, mas em seu preâmbulo consta expresso que o provimento é para o quadro permanente, com a citação de leis relativas ao quadro de pessoal. 
    […]
    O edital n°. 01/2013 da Prefeitura Municipal de Vazante não especifica qual era a situação de urgência apta a caracterizar a excepcionalidade da contratação, mormente considerando que o cargo para o qual a parte autora foi aprovada consta do quadro de pessoal da Administração Pública. 
    Pelo exposto, considerando a divergência constante do edital, o teor do preâmbulo e a ausência de situação excepcional a ensejar contratação temporária, tenho que merece reforma a sentença prolatada, eis que, de fato, a interpretação deve se dar no sentido de que o edital era relativo ao provimento de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Vazante”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do concurso público. Incide, portanto, o óbice das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.
    No mesmo sentido, veja-se ementa de processo em que se discutiu a mesma matéria:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (Vol. RE 1.307.290-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 7/6/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente